Tribunal: TJMT
Processo: 1012475-21.2019.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEPCIONALIDADE. DÍVIDA ORIUNDA DO PRÓPRIO BEM. ARTIGO 833, § 1o DO CPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 283826580 – reclamação no 1012475-21.2019.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei/VG), que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2- A parte alega nulidade da citação, sob o argumento de que já estava separada do cônjuge à época. Contudo, não há prova da separação naquele momento, uma vez que o documento de dissolução é datado de 20/12/2022, e a citação ocorreu em 25/11/2019. Ademais, o AR foi devolvido assinado no endereço da embargante (id’s. 26476752 e 59188691). Ressalte-se que a citação entregue à portaria do condomínio é válida, nos termos do art. 248, §4o, do CPC. 2.1) Nos termos do artigo 833, § 1o do Código de Processo Civil, a impenhorabilidade não se aplica em execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. Sendo assim, tratando-se de dívida oriunda de negócio envolvendo o próprio imóvel, não merece prosperar a alegação de bem de família. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012475-21.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS - CNPJ: 28.682.522/0001-30 (RECORRIDO), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO), DURVAL GIRALDELI DE MELO - CPF: 689.709.861-20 (RECORRENTE), ROBERTA MESQUITA - CPF: 003.512.831-37 (RECORRENTE), ANDRE TREVISAN DE MORAES - CPF: 031.316.681-13 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0016-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025